Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo Interno Processo: 0706801-21.2020.8.07.0000 AI Agravante: J. L. V. S., representado por G. L. S. V. Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por J. L. V. S. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0702049-49.2020.8.07.0018, proposta contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para matrícula do menor em creche pública próxima à residência. Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo, conforme decisão Id. 15264283. Foi interposto Agravo Interno pelo demandante – Id. 15368358. As contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram apresentadas - Id. 15485822. A douta Procuradoria de Justiça, no parecer Id. 15492299, oficia pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifiquei que foi proferida sentença na ação de origem, em 1.4.2020. Restam, portanto, prejudicados o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno, pela perda superveniente dos seus objetos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora